Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701900-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA ALVES COSTA AGRAVADO: JORGE TEMER MERHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA ALVES COSTA, em face da decisão que deferiu a produção de prova pericial requerida pelo réu, para elucidar os fatos narrados na inicial e apurar eventual responsabilidade de JORGE TEMER MERHI, bem como a existência de danos morais e materiais. Em suas razões recursais, a agravante alega que a produção de prova pericial lhe é prejudicial do ponto de vista psicológico, pois a faz reviver todo trauma causado pelo erro médico. Afirma que o laudo do IML atesta de forma clara o vínculo entre o procedimento cirúrgico e o diagnóstico de pneumotórax volumoso. Esclarece que o agravado teve conhecimento das imagens, e da tomografia computadorizada de tórax na data em que o exame foi realizado. Argumenta que ao laudo do IML é conferida fé pública, o que é amplamente reconhecido pela jurisprudência, dispensando a necessidade de novas provas. Entende que a concessão da perícia configura abuso processual, violando a dignidade da pessoa humana. Defende que o requerimento de perícia judicial, neste caso, foi solicitado para que o réu ludibriasse o juízo de 1o grau. Adverte que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está configurado, por ter sido deferida a perícia judicial, o que pode postergar ainda mais o processo. A probabilidade do direito encontra respaldo no fato de que o laudo do IML é suficiente para a comprovação do pneumotórax volumoso causado pelo erro médico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, por estarem presentes os requisitos. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 62524854). A concessão de efeito suspensivo foi indeferida (ID 62607701). É o relatório do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo extinguiu o processo resolvendo o mérito da demanda, nos seguintes termos: “ Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) CONDENAR o réu a ressarcir a autora os valores indicados nos IDs 191155654, 191155657 e 217282896, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, e juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da citação; b) CONDENAR o réu a pagar à autora o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido pelo IPCA, a contar do arbitramento, conforme Enunciado 362 da Súmula do col. Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital